Tribunal: TJES
Processo: 5000933-26.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000933-26.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FANILIO GOULARTE SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000933-26.2023.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

REQUERENTE:
FANILIO GOULARTE SILVA

REQUERIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONFISSÃO EXPRESSA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO MEDIDOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL DA UNIDADE. APONTAMENTO DE POSSÍVEL FUGA DE CORRENTE INTERNA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO FATURAMENTO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3).
Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, considerando que houve juntada de outras provas capazes de subsidiar a pretensão autoral (notadamente o laudo de inspeção técnica da própria EDP, em que se reconhece a existência de vício do medidor), entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(4). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(5).
Em análise detida dos autos, nota-se que indica a concessionária realizou inspeção técnica no medidor do consumidor e constatou existirem problemas relacionados ao seu correto funcionamento, assim dispondo: “
DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO” - Constatamos que o medidor está com carga de parâmetro incorreta e ou falta de carga e parâmetros ,horário estava 00:55 sendo que horário correto era 14:50 , data também está errada , foi feito correção , fechado fatura via PLM
”.

(6). Com efeito, nota-se que a existência de vício no medidor é incontroversa, não tendo a Recorrida comprovado qualquer fato de terceiro que comprovasse a regularidade de sua conduta. Nesse sentido, embora disponha o art. 323, § 3º, I, da Res. 1.000/2021 da ANEEL que a devolução do montante apurado incorretamente a maior deve ocorrer ainda que na hipótese de culpa exclusiva do consumidor (ou seja, devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade em qualquer hipótese), entendo que o caso dos autos se amolda, em verdade, à hipótese prevista no §2º, I do mesmo dispositivo sendo, portanto, devida a restituição em dobro do valor excedente indevidamente pago pelo consumidor em relação à fatura referente ao mês de junho/2023, a ser calculado com base nos critérios previstos no §11º do art. 323 da Res. 1.000/2021 da ANEEL.

(7). De igual modo, quanto à fatura referente ao mês de julho/2023, entendo que também deve ser objeto de revisão, de acordo com os critérios previstos no §11º do art. 323 da Res. 1.000/2021 da ANEEL, expurgando-se o excedente eventualmente verificado.

(8). Por fim, no que se refere aos danos morais, compreendo que da cobrança relativa às medições irregulares (cuja revisão foi comandada nesta oportunidade) não decorreram maiores repercussões (tais como suspensão do serviço de energia elétrica ou, ainda, negativação da quantia indevida em cadastro de inadimplentes), não havendo que se falar, portanto, em abalo psicológico extraordinário que represente efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal no particular.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito com fulcro em suposta necessidade de produção de prova pericial, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, CONDENANDO a Recorrida apenas a: a) promover a
restituição em dobro do valor excedente indevidamente pago pelo consumidor em relação à fatura referente ao mês de junho/2023
, a ser calculado com base nos critérios previstos no §11º do art. 323 da Res. 1.000/2021 da ANEEL;
b)

promover a revisão da fatura referente ao mês de julho/2023
, de acordo com os critérios previstos no §11º do art. 323 da Res. 1.000/2021 da ANEEL, expurgando-se eventual valor excedente e reemitindo a fatura com o valor devidamente ajustado.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)